Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-57.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 004.181.221-21 (APELADO), Felipe Garcez Maçaneiro Pereira Dos Santos registrado(a) civilmente como FELIPE GARCEZ MACANEIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.199.349-59 (ADVOGADO), ROSANE MACANEIRO - CPF: 572.510.109-68 (ADVOGADO), THAYSA ROSSANA DE LIMA COSTA GUINE - CPF: 019.654.311-86 (APELANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante, constituindo título executivo judicial referente ao saldo remanescente de contrato de cessão de quotas sociais. A apelante sustenta a existência de prejudicialidade externa entre a ação monitória e ação de rescisão contratual conexa, alegando que o julgamento isolado da monitória pode gerar decisões contraditórias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ação monitória deveria ter sido suspensa até o julgamento da ação de rescisão contratual, em razão da interdependência entre as demandas e do risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, a suspensão do processo é cabível quando houver prejudicialidade externa, ou seja, quando o julgamento de uma ação depender do desfecho de outra. A rescisão do contrato de cessão de quotas sociais impacta diretamente a exigibilidade da dívida cobrada na monitória, justificando a suspensão desta ação até o julgamento da lide principal. A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de julgamento conjunto de ações conexas para evitar decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"A existência de prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de rescisão contratual conexa impõe a suspensão do processo monitório até o julgamento da lide principal, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Thaysa
Rossana de Lima Conceição Costa,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação monitória ajuizada por
Gilson Santos Souza Junior
, que j
ulgou
improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante
, constituindo, de pleno direito,
título executivo judicial
no valor de
R$ 16.139,51
, a ser corrigido pelo INPC desde a data prevista para pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Além disso,
determinou que a requerida assine a 2ª Alteração Contratual da sociedade Insanos Bootcamp
, no prazo de 15 dias, sob pena de suprimento judicial, e
condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que houve erro na condução do processo pelo juízo de origem, que
não analisou adequadamente as preliminares suscitadas
, como
a inépcia da petição inicial
, pela ausência de
memória de cálculo
do valor cobrado, e a
falta de interesse processual
do apelado, que teria utilizado meio inadequado para tutela de seu direito.

Diz que a demanda monitória deveria ter sido suspensa até o julgamento da ação de
rescisão contratual
nº 1026809-98.2023.8.11.0041, movida pela própria apelante, uma vez que há
relação de prejudicialidade
entre as ações.

Assevera que não foi considerado que
o apelado descumpriu suas próprias obrigações contratuais
, pois não formalizou a inclusão da apelante no quadro societário no prazo ajustado, incorrendo, portanto,
em mora
, além disso, que

houve
falta de transparência na prestação de contas
pela administração da empresa, especialmente quanto à destinação dos recursos financeiros, o que motivou a apelante a
suspender o pagamento
do saldo remanescente do contrato.

Assenta que a decisão impugnada afronta
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
, ignorando que
a rescisão do contrato de cessão de quotas já foi objeto de ação própria
, na qual se busca a devolução dos valores pagos.

Forte em tais argumentos, requer seja declarada nula a sentença, para novo julgamento em conjunto com a ação de rescisão contratual, ou seja

acolhida a preliminar de inépcia com a extinção do processo, e, no mérito, a reforma da sentença para que seja acolhido os embargos monitórios e julgado improcedente a ação.

Contrarrazões no ID n. 272051383, contrapondo-se as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Gilson Santos Souza Junior, em face de Thaysa Rossana Conceição Costa, objetivando a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 16.139,51, referente a saldo remanescente de contrato de cessão de quotas sociais da empresa denominada - Insanos Bootcamp.

O autor narrou na inicial que a requerida deixou de pagar o valor remanescente referente à compra de 10% das quotas da empresa Insanos Bootcamp, o que teria gerado prejuízos para a sociedade.

Cinge-se que, pós o regular andamento do processo, foram apresentados embargos monitórios, não tendo sido requerida a produção de provas. O juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os embargos e, consequentemente, com fundamento no artigo 487, inciso I, c.c o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, constituiu, de pleno direito, os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 16.139,51.

A matéria submetida à apreciação deste colegiado diz respeito à existência de prejudicialidade externa entre a ação monitória proposta por Gilson Santos Souza Junior e a ação de rescisão contratual ajuizada por Thaysa Rossana de Lima Conceição Costa, na qual se discute a validade e os efeitos do contrato de cessão onerosa de quotas sociais que fundamenta a cobrança realizada na monitória.

A apelante sustenta que a demanda monitória
não pode prosseguir antes da resolução da ação de rescisão contratual
, pois, caso o contrato principal venha a ser rescindido, a dívida cobrada na monitória, perderia sua exigibilidade. Dessa forma, argumenta que há interdependência entre as ações, razão pela qual o feito deveria ter sido suspenso até a resolução da lide principal.

A questão da
prejudicialidade externa entre uma ação monitória e a discussão sobre a rescisão de um contrato
apresenta nuances que dependem das circunstâncias específicas do caso. O
artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil
, dispõe que a suspensão de um processo pode ser determinada quando houver
prejudicialidade externa
, isto é, quando o julgamento de uma ação depender do desfecho de outra. Além disso, o
artigo 55, § 3º, do CPC
, prevê que processos que possam gerar
risco de decisões conflitantes
devem ser julgados conjuntamente.

Dessa forma, a análise da
existência de prejudicialidade externa
exige a verificação de
dois requisitos essenciais
:

(i) a relação de interdependência entre as ações, de modo que a solução de uma demanda impacte diretamente a outra e

(ii) o risco de prolação de decisões contraditórias caso os feitos sejam julgados separadamente.

No caso em tela, verifica-se que
a

rescisão do contrato de cessão de quotas sociais impacta diretamente a exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória
. A ação de rescisão contratual movida pela apelante tem por objetivo a
desconstituição do negócio jurídico que embasa a cobrança do saldo remanescente das quotas
, sendo certo que,
caso seja reconhecida a invalidade ou ineficácia do contrato, a obrigação de pagamento discutida na monitória pode ser afetada ou até mesmo extinta
.

Com efeito, há
coligação e interdependência
entre os contratos de compra e venda de quotas e o saldo remanescente cobrado na ação monitória, pois
a existência da dívida depende da validade do contrato principal
. Assim, a
rescisão do contrato impacta diretamente na exigibilidade da dívida
, tornando inviável a continuidade da ação monitória antes da resolução da demanda principal.

A

prejudicialidade externa deve ser reconhecida sempre que houver conexão entre os objetos das demandas e risco de decisões contraditória
s
, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO. CONEXÃO JÁ ADMITIDA EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JULGAMENTO APENAS DE UM DOS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES REVISIONAL E MONITÓRIA. NULIDADE DECRETADA.
-
Estando conexos os autos da ação monitória e de revisão contratual o julgamento dos feitos deve ser feito conjuntamente - A falta do julgamento simultâneo, possibilidade de prolação de decisões conflitantes, implica em nulidade da quando o julgamento em separado possa acarretar flagrante prejuízo à parte e a sentença - Diante do risco de decisões conflitantes, não é possível relativizar a norma que determina o julgamento conjunto dos processos, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença proferida isoladamente, com desconsideração da ação conexa
.” (TJMG. RAC n. 5000668-72.2021.8.13.0110, Rel. Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J. 28.02.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . PREJUDICIALIDADE EXTERNA CARACTERIZADA. ART. 313, V, A, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO RÉU QUE VISA ANULAR/RESCINDIR O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
.

(TJSC. RAI n. 5041065-75.2022.8.24.0000, 3ª Terceira Câmara de Direito Comercial. Rel. Des.

Rodolfo Tridapalli, J. 29.02.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARÁTER REVISIONAL – CONEXÃO – RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES – DESPROVIDO.

Nos termos da norma processual civil, contida no art. 55, §3º, CPC, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, deverão ser reunidos para julgamento simultâneo, ainda que inexista conexão entre eles”
. (RAI n. 1014155-08.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 04.10.23 – negritei)

Portanto, reconhecida anteriormente a conexão pelo próprio juiz de origem, estando ambas as demanda tramitando conjuntamente, e diante da
evidente relação de prejudicialidade externa
,

o julgamento isolado da ação monitoria se mostra indevido, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença,
pois há possibilidade de que, ao final,
o contrato principal seja declarado nulo ou rescindido, o que tornaria a obrigação cobrada inexigível
.

Ante o exposto, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
,
merecendo ser provido o recurso

para

acolher a preliminar de prejudicialidade externa, anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, com a suspensão da demanda monitória para julgamento em conjunto com a ação de rescisão contratual que ainda está em curso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025